Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Mostra-se ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem notificação prévia, nos moldes definidos na legislação de regência.

3. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior.
4. O art. 13, III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado ao segurado que se encontra em acompanhamento médico em decorrência de graves problemas de saúde.
5. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.